Tribunal: TJBA
Processo: 8093604-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093604-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SELMA HELENA PACHECO

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONFISSÃO FICTA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. FALTA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

A parte autora ingressou com ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, alegando que seu nome foi indevidamente inserido nos cadastros de proteção ao crédito por dívida que desconhece junto ao réu.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, aplicando a pena de confissão à parte autora pelo não comparecimento à audiência de instrução designada para colheita de seu depoimento pessoal.

II. Questão em discussão

Discute-se se a aplicação da pena de confissão, aliada às demais provas dos autos, é suficiente para justificar a improcedência dos pedidos autorais, bem como se restou demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes.

III. Razões de decidir

A confissão ficta decorrente da ausência injustificada da parte à audiência para prestar depoimento pessoal, embora não induza presunção absoluta de veracidade, deve ser analisada em conjunto com as demais provas dos autos.

No caso, a parte autora não trouxe elementos suficientes para comprovar o fato constitutivo de seu direito e afastar a presunção decorrente da confissão ficta.

A parte ré, por sua vez, apresentou elementos que indicam a existência da relação jurídica entre as partes, como o termo de cessão de crédito e documentos relativos ao débito.

A sentença recorrida, embora sucinta, apresenta fundamentação suficiente para atender ao disposto no art. 489 do CPC, destacando a ausência de provas suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito da parte autora e a aplicação da pena de confissão.

Não havendo comprovação da ilicitude da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida à parte apelante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8093604-89.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SELMA HELENA PACHECO
e como apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora